Tribunal: TJMT
Processo: 1023324-24.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023324-24.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 035.061.432-63 (RECORRENTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), ANGELA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 051.209.381-40 (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– I – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – USO DE EXPRESSÕES PERSPECTIVAS – JUÍZO HIPOTÉTICO – EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– II –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMMPROCEDENCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA –
SUPOSTA FALTA DE PROVA DO
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
–
III –
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
– POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE MEDIDA ANTERIOR – QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – EXTIRPAÇÃO NECESSÁRIA – I
V – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– IMPOSSIBILIDADE –
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA
–

PRELIMINAR REJEITADA
E NO MÉRITO RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

I –
Não há que se falar em excesso de linguagem na decisão em que o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento acerca da existência dos crimes e indícios de autoria delitiva, considerando o dever legal do Magistrado de demonstrar as razões pelas quais entende que o caso seja de pronúncia;

–
Demonstrados os indícios de materialidade e autoria delitiva a determinar a competência do Juízo natural da causa (Tribunal do Júri), resta afastada a hipótese de inexistência de fundamentos na decisão de pronúncia do réu;

II –
Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito para lesão corporal, na etapa do
judicium accusationis
, só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu na hipótese.

– Do mesmo modo, i
mpõe-se manter a decisão de pronúncia quando não demonstrada, de plano, a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido perante o Conselho de Sentença;

III – Certificado pela secretaria do Juízo que não havia medidas protetivas em vigor na data dos fatos delituosos, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 121, §7º, inciso IV, do Código Penal é medida que se impõe, a teor do disposto no §1º do artigo 413 do Código de Processo Penal;

IV
–
Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
da ação criminosa, tendo permanecido preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Jeferson Alves de Oliveira
, contra a sentença em que foi
pronunciado
como incurso na pena do artigo 121, §2º, II, IV, e VI c/c artigo 14, II, do CP, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, pleiteia
preliminarmente
a
nulidade da decisão de pronúncia
proferida, tendo em vista o excesso de linguagem e a carência de fundamentação. Já no
mérito
, almeja a
desclassificação
da tipificação para o crime de
lesão corporal
ou o
afastamento da causa de aumento
prevista no inciso IV, § 7º do art. 121 do CP, além do direito de
responder à ação em liberdade
(Id’s. 66157537 a 66157540).

Contrarrazões pelo
desprovimento
(Id’s. 66157553 a

66157556).

Em sede de Juízo de Retratação, a decisão foi
mantida
(fl. 3.577).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição das preliminares
e, no
mérito
, pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 70089493):

Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, I, IV e VI c/c art. 14, II, ambos do CP) – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu –
Preliminares
: 1) Pleiteia a
nulidade
da sentença por excesso de linguagem – Inocorrência – Fundamentação moderada,
não sendo emitido nenhum juízo que pudesse ser qualificado como pré julgamento
para justificar a presença dos indícios de autoria e qualificadoras – 2) Suscita
ausência de fundamentação
– Improcedência –
Fundamentação sucinta
, característica marcante das decisões de pronúncia, não se confunde com ausência de fundamentação – 3) Requer seja deferido ao réu o direito de
aguardar o julgamento em liberdade
–
Reiteração de pedido
– Prisão mantida por ocasião da pronúncia já foi analisada e chancelada por esta c. Câmara Criminal, nos autos do
HC nº 1020236-75.2020.8.11.0000
–
Mérito
: Pretendida a
desclassificação
para o crime de lesão corporal – Alegada desistência voluntária – Descabimento – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria devidamente demonstrados nos autos –
Depoimento da vítima e testemunhas apontam que o réu agiu, supostamente, com
animus necandi
– Teses que devem ser submetidas ao Tribunal do Júri – Requer o
afastamento da causa de aumento
da pena prevista no inciso IV, do §7º,do art. 121 do CP – Possibilidade – Certidão elaborada pela Gestora Judicial da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara, informou que à época dos fatos,
o recorrente não descumpriu medidas protetivas
– Pela
rejeição das preliminares
e, no
mérito
, pelo
provimento parcial
do recurso, tão só para
afastar a causa de aumento
prevista no artigo 121, §7º, inciso IV, do Código Penal.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021